Tribunal: TCU
Processo: 017.806/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9915/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.806/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lívia Buarrolo (CPF XXX.362.188-XX); André Fernando Simon Azevedo (CPF XXX.704.618-XX); Bruno Teves de Aguiar (CPF XXX.291.928-XX); Carla Bianca Lombardi (CPF XXX.739.188-XX); Dandara Carvalho Silva (CPF XXX.475.098-XX); Ítalo Gusmão Silva (CPF XXX.933.316-XX); Marcos Fernandes da Silva (CPF XXX.746.858-XX); Marcos de Moraes Pereira Junior (CPF XXX.839.808-XX); Pamella Cristina Alves Trindade (CPF XXX.359.158-XX) e Raul Cavesan Wehbe (CPF XXX.125.368-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.